Tribunal: TJSP
Processo: 1013055-94.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PLEITEADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013055-
94.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEBER HOSTT
JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013055-94.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 44201
APEL.No: 1013055-94.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HEBER HOSTT JUNIOR
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ: : FABIO FRESCA
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA
FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS
MORAIS SOFRIDOS CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO
JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR
DEFINIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO
EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O
QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 3.000,00

MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS
EM QUE INICIALMENTE PLEITEADOS REFORMA
PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*
Tratam os autos de Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
140/142, pela qual foi julgada procedente Ação de
Indenização por Danos Morais, esta proposta por HEBER
HOSTT JUNIOR contra AZUL LINHAS AÉREAS S/A, momento em
que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida,
assim condenando a ocupante do polo passivo ao pagamento
de R$ 3.000,00, definidos a título de compensação pelos
danos extrapatrimoniais suportados pelo autor, bem como
no que toca a arcar, com o pagamento relativos aos ônus
decorrentes da sucumbência, no que se incluem os
Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez
definidos em percentual fixado em 10% sobre o valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013055-94.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Inconformado com os limites apresentados
pela R. Sentença como prolatada, dela recorre o ocupante
do polo ativo, conforme dão conta suas razões que vem
juntadas a fls. 143/161, para tanto alegando que o Juízo
não deu adequado tratamento a questão como estampada nos
autos, ainda que de forma parcial apenas, porque definiu
de forma absolutamente insuficiente a indenização que lhe
é devida, tanto é que vem agora buscar sua majoração do
valor tímida e insuficientemente fixado para reparar os
malefícios por ele experimentados do ponto de vista dos
danos morais, os quais, por sua vez, se encontram
devidamente comprovados nos autos, razão pela qual pediu
pelo integral acolhimento do inconformismo como por ele
deduzido
em
recurso
aparelhado, com a consequente
reforma, ainda que parcial, da R. Sentença incorretamente
proferida.
Devidamente
processado
o
recurso,
a
seguir, a empresa aérea recorrida apresentou suas devidas
contrarrazões (fls. 176/205), subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo autor deve
prosperar, sendo importante frisar, no entanto, que a R.
Sentença hostilizada, proferida com base nas provas
acostadas aos autos, bem decidiu, quase que na
totalidade, os limites da questão colocada em debate no
feito, o que se deu no momento em que definiu o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013055-94.2020.8.26.0003 -Voto no
4
pela procedência da ação intentada, em razão de reconhecer a inequívoca presença dos
danos morais
experimentados pelo ocupante do polo ativo da demanda.
À luz de tais elementos, e em termos mais
específicos, diante da análise do conjunto probatório
encartado ao todo processado, forçoso reconhecer que as
provas que foram juntadas aos autos se mostraram mais do
que suficientes para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço
contratados junto a aerovia, isto porque o procedimento negligente adotado
pela ré, por si só se reflete nos danos morais discutidos nos autos, estes
que foram impostos ao autor, e repita-se, resultaram amplamente
demonstrados.
Dessa forma, e em relação a tais aspectos
como debatidos no feito, de rigor reconhecer que a
responsabilidade da recorrida, enquanto transportadora,
se apresenta como de cunho objetivo, motivo pelo qual seu
reconhecimento independe de culpa, o que se da nos termos
em que definidos pelo art. 14 do CDC, sendo fato,
ademais, que decorre do risco por ela assumido no
contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo
a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o
passageiro tem direito de ser conduzido, são e salvo, com
os seus pertences intactos, do ponto de partida ao local
de destino, e sempre respeitados os horários contratados,
o que se define em atenção as cláusulas implícitas do
contrato, pelo qual o autor remunerou, mais que
generosamente a companhia aérea ré, não recebendo, por
seu
turno,
a
contrapartida minimamente
esperada e
contratada.
Assim, forçoso reconhecer, e em termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013055-94.2020.8.26.0003 -Voto no
5
mais específicos, sempre em relação a ocorrência dos
danos extrapatrimoniais ditos suportados pelo autor, que
deve
prevalecer
sua
irresignação
nesse
sentido
apresentada, pois conforme se verifica por meio do todo
processado, resultou incontroverso o fato de que os
serviços contratados por ele foram prestados de maneira
inadequada, desleixada, inadequação essa configurada pelo
assombroso atraso em voo nacional, este que girou em
torno de 35 horas, o que repercutiu na programação
prevista e programada originalmente pelo demandante, uma
vez que, pelo despreparo da ré, viu-se impedido de
aproveitar 2 dias dos seus apenas 7 dias de férias, fato
este que resultou incontroverso nos autos, motivo pelo
qual, verdadeiramente permitido concluir com base nos
elementos de cognição encartados ao todo processado, que
se mostra de rigor a completa responsabilização da
empresa recorrida no episódio em desate, o que se apura
diante das patentes falhas no serviço por ela prestado,
uma vez que seria de sua total incumbência cumprir os
horários de voos indicados nos bilhetes que vende, ou
providenciar outros voos para que os horários lá
inseridos fossem em verdade respeitados, motivo pelo qual
deve ser tido por plenamente adequada a condenação
imposta em 1o Grau de Jurisdição, principalmente no
presente caso em que resultou incontroverso o dever de
indenizar reconhecido pelo Juízo, haja vista que a
condenação imposta nos autos sequer se constituiu em
objeto de insurgência por parte da ocupante do polo
passivo da relação instaurada.
Configuradas, portanto, as práticas que implicaram na
manifestação dos danos morais colocados em exame, devem estes ser
reconhecidos como plenamente presentes, daí porque estejam a comportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013055-94.2020.8.26.0003 -Voto no
6
compensação, compensação a ser definida de sorte e sempre ter em vista
que sua fixação deve se dar de forma a não gerar indevido enriquecimento
por parte daquele que tem direito a seu recebimento, ou ruína daquele que
se vê compelido a prestá-la, devendo ser apreciada agora, diante de tal
enfoque, questão relativa a definição dos valores fixados em 1o Grau a título
de compensação, sendo de se concluir que, nesse tocante, os valores
nos limites em que fixados pelo Juízo, o que se deu na
ordem de insuficientes R$ 3.000,00, se mostraram tímidos
e
totalmente
inadequados
a
situação
em
desate,
desatendendo inclusive o recomendação de atenção ao
aspecto pedagógico da condenação, motivo pelo qual devem
ser agora majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
nos exatos limites em que pleiteados pelo autor, e então
devidamente acrescidos de juros de mora desde a citação,
assim como de correção monetária que incidirá a partir do
trânsito em julgado do Acórdão.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar
os reclamos exteriorizados pelo autor recorrente em suas
razões recursais, de sorte a que seja majorada, e assim
adequada a realidade a verba compensatória moral, esta
que agora se redefine para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para no mais se manter inalterados os demais capítulos
abordados pela R. Decisão colocada sob ataque, salvo no
que tange aos honorários advocatícios fixados em 1o Grau,
estes que devem ser agora majorados para 20% sobre o
valor da condenação, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem previstos pelo art. 85, §§2o e 11, do CPC em
vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento
ao recurso, para tanto observados os exatos termos do
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013055-94.2020.8.26.0003 -Voto no
7
Simões de Vergueiro
Relator